Tribunal: TJBA
Processo: 8044744-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044744-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAVI VIANNA CASTELO BRANCO DE CASTRO

Advogado(s)
:
LEONARDO CIRNE DE OLIVEIRA, JOSE MANUEL FONSECA MARTINEZ, RUY NESTOR BASTOS MELLO FILHO

AGRAVADO: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

E
menta.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR. CURSO DE MEDICINA. PROVA DE REDAÇÃO. ELIMINAÇÃO POR NOTA INFERIOR AO MÍNIMO EDITALÍCIO. CLÁUSULA DE IRRECORRIBILIDADE ABSOLUTA. INDISPONIBILIDADE IMEDIATA DO ESPELHO DE CORREÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE PROCEDIMENTAL. DEVER DE MOTIVAÇÃO E PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada por candidato eliminado no processo seletivo PROSEF 2025.2 para o curso de Medicina da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, em razão de nota 3,8 obtida na redação, sendo o limite de corte editalício de 4,0 pontos, sob alegação de ilegalidade na irrecorribilidade absoluta da etapa discursiva e na postergação do acesso aos espelhos de correção pela banca organizadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a previsão editalícia de irrecorribilidade absoluta contra a correção da redação e a indisponibilização tempestiva do espelho de correção detalhado configuram ilegalidade por violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da publicidade e do dever de motivação dos atos decisórios, de modo a autorizar a excepcional intervenção do Poder Judiciário no certame acadêmico.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica e de gestão, com assento no artigo 207 da Constituição Federal, cabendo-lhes definir os critérios técnicos e pedagógicos de correção e avaliação de seus processos seletivos.

4. Nos termos do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 485 de Repercussão Geral, é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reavaliar as respostas de candidatos e as notas a eles atribuídas, limitando-se o controle jurisdicional ao exame da legalidade e da regularidade formal do procedimento.

5. O princípio da publicidade, conjugado com a exigência constitucional de motivação das decisões que restringem direitos, impõe o dever de transparência nas avaliações, sendo indispensável a disponibilização tempestiva do espelho de correção detalhado para permitir ao candidato o conhecimento das razões da perda de pontos e o controle de eventuais erros materiais.

6. Mostra-se ilegal a cláusula editalícia que institui irrecorribilidade absoluta contra o resultado de prova discursiva de caráter eliminatório, por violar frontalmente o devido processo legal administrativo e cercear o direito fundamental à ampla defesa, impondo-se a reabertura de prazo recursal após o fornecimento do barema detalhado.

7. Inviável o acolhimento do pedido de reserva de vaga ou de matrícula precária imediata por determinação judicial, ante o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão e a necessidade de resguardar o princípio da isonomia em face dos demais concorrentes aprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a disponibilização do espelho analítico de correção, a reabertura de prazo recursal e a apreciação fundamentada do recurso administrativo pela banca examinadora, mantido o indeferimento da matrícula imediata

Tese de julgamento:
1. Viola os princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa a cláusula editalícia que estabelece irrecorribilidade absoluta de prova discursiva eliminatória sem assegurar acesso tempestivo ao espelho analítico de correção e mecanismo mínimo de controle administrativo. 2. A intervenção judicial limita-se à restauração da legalidade procedimental e da transparência, sendo vedado ao Judiciário suprir a competência da banca examinadora para reatribuir notas de forma direta.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 5º, incisos XXXIV, LV, e 37,
caput
; Código de Processo Civil, artigos 300, § 3º, e 1.015, inciso I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, Tema 485/STF, Plenário, julgado em 23-04-2015;
Agravo de Instrumento 8000188-02.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, Publicado em 22/04/2024 ;
TRF-6 - ApRemNec: 00027290720054013800 MG, Relator.: ALCIONI ESCOBAR DA COSTA ALVIM, Data de Julgamento: 30/04/2026, 2ª Turma Suplementar, Data de Publicação: 06/05/2026.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA